Tribunal: TJMT
Processo: 1060404-43.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060404-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Complementar de Vencimento]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KARINE ALVES COSTA - CPF: 025.105.981-20 (RECORRIDO), LUCINALDA CARNEIRO LIMA - CPF: 012.038.111-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO GAECO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 119/2002. SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO DE APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO. INTERPRETAÇÃO DO CONCEITO DE “INTEGRANTE”. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL ENTRE CARREIRAS. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE 10% DOS VENCIMENTOS DURANTE O PERÍODO DE ATUAÇÃO NO GRUPO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE ATUALIZAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por ente federado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública estadual ocupante do cargo de Oficial de Gabinete, reconhecendo o direito ao recebimento de gratificação adicional correspondente a 10% de seus vencimentos em razão da atuação no Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), no período compreendido entre agosto de 2020 e março de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a gratificação prevista no art. 6º, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 119/2002 é devida apenas a membros institucionais e carreiras policiais ou também a servidores de apoio técnico-administrativo que atuam no GAECO; (
ii
) estabelecer se a alegação de indisponibilidade orçamentária pode afastar o pagamento de vantagem funcional prevista em lei; e (
iii
) determinar a correção da aplicação da prescrição quinquenal e da sistemática de atualização monetária prevista na Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual nº 119/2002 prevê o pagamento de gratificação adicional de 10% dos vencimentos aos integrantes do GAECO, sem estabelecer distinção entre carreiras ou funções exercidas no grupo.

A atuação formal da servidora no GAECO, comprovada por certidão funcional emitida pelo órgão competente, caracteriza sua condição de integrante da unidade para fins de percepção da gratificação durante o período de exercício das atividades.

A interpretação restritiva defendida pelo ente público, que diferencia servidores “lotados” de servidores “integrantes”, não encontra respaldo no texto legal nem na finalidade da norma, que visa remunerar o exercício funcional em unidade especializada de combate ao crime organizado.

A negativa de pagamento da gratificação ao servidor que efetivamente desempenhou suas funções no grupo configura enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A alegação genérica de ausência de dotação orçamentária não afasta o direito subjetivo do servidor ao recebimento de vantagem prevista em lei, especialmente quando não demonstrada concretamente a impossibilidade financeira.

A sentença observou corretamente a prescrição quinquenal aplicável às relações de trato sucessivo e aplicou adequadamente o regime de atualização monetária, com incidência do IPCA-E e juros da poupança até novembro de 2021 e da taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A gratificação prevista no art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 119/2002 é devida a todos os servidores que atuam formalmente no GAECO, independentemente da carreira ou natureza do cargo ocupado.

A ausência genérica de dotação orçamentária não constitui fundamento suficiente para afastar o pagamento de vantagem funcional expressamente prevista em lei.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, aplica-se a sistemática de atualização prevista na Emenda Constitucional nº 113/2021, com incidência da taxa SELIC como índice único a partir de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC,
arts
. 373, II, e 487, I; Decreto nº 20.910/1932; Lei Complementar Estadual nº 119/2002, art. 6º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ,
AgRg
no
AREsp
464.951/RN; TJMT, R.I nº 1036431-64.2022.8.11.0001; TJMT, Apelação nº 1059708-91.2019.8.11.0041; TJMT, R.I nº 1001365-62.2018.8.11.0001; TJMT, R.I nº 1022314-45.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

RECURSO INOMINADO interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial por Karine Alves Costa.

A demanda originária (Petição Inicial inserida no ID 344617402, acompanhada da procuração e documentos pessoais nos
IDs
344617403, 344617404 e 344617405) consiste em ação de cobrança mediante a qual a parte autora, servidora pública estadual ocupante do cargo de Oficial de Gabinete (matrícula nº 6707), busca a condenação do ente público ao pagamento de gratificação adicional de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos fixos. A autora fundamenta seu pedido no artigo 6º, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 119/2002, alegando ter atuado no Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO) no período de abril de 2019 a abril de 2023, conforme Certidão Funcional acostada no ID 344617406. Requereu o pagamento das parcelas retroativas compreendidas entre agosto de 2020 e março de 2023, limitando o pedido ao prazo prescricional quinquenal, perfazendo o montante de R$ 32.425,18, instruindo a inicial com fichas financeiras (ID 344617407) e planilhas de cálculos detalhadas sob a sistemática da Emenda Constitucional nº 113/2021 (
IDs
344617408, 344617409 e 344617410).

Citado (
IDs
344617411 e 344617412), o Estado de Mato Grosso apresentou contestação (ID 344617413). Em sua defesa, o ente estatal argumentou a inexistência do direito à gratificação, sustentando uma diferença técnica entre "estar lotado" e "ser integrante" do GAECO. Defendeu que a legislação não contempla servidores da carreira de apoio técnico-administrativo, reservando o conceito de integrantes apenas aos membros institucionais e carreiras policiais estritas. Invocou, de igual modo, a ausência de
dotação orçamentária, com fulcro na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), bem como a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para aumentar vencimentos sob o argumento de isonomia, citando a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. O Estado colacionou ofício expedido pelo Ministério Público nos
IDs
344617414 e 344617415.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 344617417 e intimação prévia no ID 344617416), rechaçando os argumentos do Estado. Ressaltou que a lei não faz qualquer distinção quanto à natureza do cargo para o pagamento da gratificação, bastando o exercício das funções no referido Grupo. Alegou que a falta de pagamento configura enriquecimento ilícito do Estado e refutou a alegação de falta de orçamento e de prescrição, vez que o próprio pedido inicial já respeitou o corte quinquenal.

O Juízo de primeiro grau prolatou sentença (ID 344617418), homologando o projeto de sentença elaborado por Juíza Leiga, julgando parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A decisão reconheceu que a Lei Complementar nº 119/2002 não faz distinção limitativa aos integrantes, condenando o Estado ao pagamento da gratificação não atingida pela prescrição quinquenal. Determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros da poupança até novembro de 2021, e a aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, em estrita observância à Emenda Constitucional nº 113/2021.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso Inominado (ID 344617419). Nas razões recursais, o ente estatal reprisa as teses fáticas e jurídicas ventiladas na contestação. Insiste na distinção legal entre membros institucionais e servidores de apoio, defendendo que a interpretação dada pela sentença viola o princípio da legalidade por criar uma extensão indevida da norma. Reitera a tese da restrição orçamentária e dos limites de gastos com pessoal. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo por meio da decisão do ID 344617420. Decorrido o prazo para contrarrazões, e após as devidas intimações de pauta para o Plenário Virtual (
IDs
345556361, 345557405 e certidão do ID 346204421), os autos vieram conclusos para análise e julgamento.

É o relato necessário dos fatos e trâmites processuais.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso (ID 344617419), porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a dispensa de preparo aplicável à Fazenda Pública. Passo à análise aprofundada do mérito devolvido a esta Turma Recursal.

A controvérsia jurídica instaurada nos presentes autos exige a análise detida da extensão e da aplicabilidade da regra contida no artigo 6º, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 119/2002, em face da atuação de servidora ocupante do cargo de Oficial de Gabinete lotada no Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO). Para solucionar a lide de forma técnica e definitiva, divido a fundamentação nos tópicos subsequentes, rebatendo especificamente as teses defensivas apresentadas pelo ente estatal.

1. Inexistência de Restrição Legal quanto à "Qualidade" de Integrante

O argumento central do Estado de Mato Grosso baseia-se em uma interpretação restritiva do termo "integrante" contido na Lei Complementar Estadual nº 119/2002. O recorrente sustenta que apenas membros institucionais (Promotores de Justiça) ou ocupantes de cargos estritamente policiais (Delegados, Investigadores, Policiais Militares e Penais) seriam os beneficiários diretos e legítimos da norma instituidora da vantagem pecuniária. Afirma que a autora, por exercer cargo de apoio técnico-administrativo (Oficial de Gabinete), estaria meramente "lotada" no setor, mas não o "integraria" para os fins remuneratórios pretendidos.

Esse argumento, no entanto, não encontra respaldo na boa hermenêutica jurídica e na literalidade do texto legal analisado. Ao instituir a gratificação adicional, a norma não criou distinções entre as carreiras que formam a engrenagem do GAECO, sejam elas de natureza tático-operacional, estratégica ou de apoio técnico-administrativo. O legislador estadual foi claro ao estabelecer a benesse a todos os "integrantes" da unidade.

A interpretação teleológica da lei aponta, inequivocamente, que o fundamento da gratificação é a atuação efetiva, dedicada e especializada no grupo. O combate ao crime organizado é uma atividade complexa, que demanda não apenas a força ostensiva e a inteligência investigativa, mas também a robustez do suporte técnico, jurídico e administrativo oferecido por servidores qualificados. A elaboração de pareceres, o controle rigoroso de prazos em inquéritos sigilosos e o apoio redacional para a formulação de peças e estratégias sancionadoras formam o alicerce sobre o qual a atuação de linha de frente se apoia.

Conforme atesta a Certidão Funcional validamente emitida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID 344617406), a servidora recorrida esteve formalmente lotada no GAECO de 02 de abril de 2019 a 02 de abril de 2023. Durante esse longo interregno, exerceu suas atribuições técnicas em favor exclusivo da unidade especializada. Se a Administração a utilizou para compor o corpo administrativo do grupo de forma contínua, ela se enquadra de forma exata e irrefutável no conceito funcional de integrante. A tentativa estatal de fracionar o conceito de "integrante" para fins de pagamento — reconhecendo a servidora para a cobrança de resultados e carga de trabalho, mas negando sua qualidade quando se trata da contraprestação financeira — revela uma leitura contraditória e juridicamente insustentável da legislação pertinente.

A tese do Estado de que o reconhecimento deste direito ofenderia a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal (vedação de aumento de vencimentos pelo Judiciário com base na isonomia) é inaplicável à espécie. O Poder Judiciário, neste ato, não atua como legislador positivo concedendo reajuste não previsto em lei. O que se faz é a estrita e necessária subsunção do fato à norma já existente: a autora enquadra-se no conceito normativo do artigo 6º da LC nº 119/2002, detendo o direito subjetivo ao pagamento, cuja omissão estatal enseja a devida correção jurisdicional.

2. A Prevalência do Princípio da Vedação ao Enriquecimento Sem Causa

Avançando na fundamentação, deparo-me com um vetor interpretativo basilar no Direito Administrativo contemporâneo: a vedação ao locupletamento ilícito ou enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.

A estrutura estatal não pode se beneficiar do trabalho especializado, contínuo e exaustivo de um servidor alocado em um grupo de elite institucional — sujeito a pressões, sigilo estrito e complexidade laborativa próprios de uma unidade dedicada ao direito sancionador — e, simultaneamente, adotar subterfúgios semânticos para negar a contraprestação remuneratória que a lei prevê para essa lotação específica.

O fato de a servidora ter exercido funções de apoio técnico-administrativo, reitero, não desnatura a sua efetiva atuação no GAECO. O trabalho de Oficial de Gabinete, fundamental para a instrução de procedimentos, formatação de minutas e controle de expedientes, é peça integrante do mosaico investigativo. Aceitar a tese de resistência do Estado significaria permitir, chancelar e institucionalizar uma prática em que a Administração Estadual obtém força de trabalho qualificada, desloca o servidor para um ambiente de altíssima exigência técnica, mas se furta do respectivo ônus financeiro previsto na legislação.

Esse comportamento configura cristalino enriquecimento sem causa do ente estatal em detrimento do patrimônio do servidor. O princípio da moralidade administrativa exige que a contraprestação legal pelo serviço especial prestado seja devidamente adimplida, independentemente da categoria funcional de origem daquele que foi convocado para integrar o esforço conjunto de combate à criminalidade organizada.

3. Irrelevância da Alegada Indisponibilidade Orçamentária

O recorrente invoca, em sua defesa, a suposta falta de dotação orçamentária e os rígidos limites de gastos com pessoal impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), afirmando que a concessão da gratificação desequilibraria as contas estaduais. Este argumento, embora recorrente nas defesas fazendárias, carece de força jurídica para afastar o direito material comprovado nos autos.

A alegação genérica de limitações orçamentárias não possui o condão de desconstituir um direito subjetivo patrimonial garantido de maneira expressa por lei vigente. Conforme o entendimento consolidado e pacífico no Superior Tribunal de Justiça, cuja
ratio

decidendi
adoto neste momento, os limites de despesas previstos na LRF não podem ser invocados pelo ente público como escudo irresponsável para o não pagamento de vantagens financeiras e verbas de natureza alimentar asseguradas aos seus servidores.

Cito, por absoluta pertinência técnica e como fundamento desta decisão, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

"os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei" (STJ,
AgRg
no
AREsp
464.951/RN).

Ademais, no campo processual probatório, incumbia inteiramente ao Estado de Mato Grosso o ônus processual de demonstrar a efetiva e absoluta insuficiência financeira que impediria o pagamento da gratificação. Esse ônus, estipulado pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não foi cumprido. O ente recorrente limitou-se a invocar dispositivos legais de forma abstrata, não juntando aos autos qualquer estudo contábil, relatório de gestão fiscal ou certidão do tribunal de contas que atestasse, de forma concreta e individualizada, o alegado colapso orçamentário. Assim, a recusa de pagamento sob o manto da falta de orçamento consubstancia-se em justificativa inidônea e inapta a reverter a sentença proferida.

4. Consolidação da Jurisprudência Local

O deslinde desta demanda encontra harmonia absoluta com a jurisprudência sólida e recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e desta própria Turma Recursal. O entendimento pacificado nesta corte local firmou-se no sentido de que a gratificação de 10% prevista na LC nº 119/2002 é devida a todos os agentes que, por ato formal, atuam ou atuaram no GAECO, independentemente de sua classe, cargo ou instituição de origem.

A manutenção da sentença, nestes exatos moldes, presta reverência ao princípio constitucional da segurança jurídica e da isonomia de tratamento, garantindo que servidores alocados em condições idênticas de fato e de direito não fiquem à mercê de interpretações oscilantes e casuísticas por parte do pagador.

Como substrato dessa assertiva, transcrevo e adoto como razão de decidir os seguintes precedentes desta Corte Estadual, expressamente referenciados no acervo processual:

"RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DEVIDO POR ATUAÇÃO NO GAECO – DIREITO À GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR 119/2002 – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DO VÍNCULO – ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA REJEITADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Lei Complementar nº 119/2002, no art. 6º, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo. Além de não restar comprovada a alegação de indisponibilidade financeira, ônus que incumbia ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, tem-se que a referida alegação de inexistência de dotação orçamentária para o cumprimento do pagamento do adicional, correspondente a 10% (dez por cento) do vencimento, pelo serviço prestado ao GAECO, não é suficiente para obstar o direito devido à parte autora. Recurso conhecido e provido." (TJMT, R.I 1036431-64.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL ÚNICA, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Julgado em 03/04/2023,
Publicado
no DJE 28/04/2023).

A referida interpretação alinha-se, também, ao decidido nas Câmaras de Direito Público, conforme ilustra o seguinte julgado:

"RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POLICIAL MILITAR INTEGRANTE DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – DIREITO A
GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR Nº 119/2002 – PRÉVIO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA – REJEITADO – PRECEDENTE DO STJ – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ E TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 85, §4, II DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. [...] A Lei Complementar nº 119/2002, no art. 6º, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo." (TJMT, Apelação 1059708-91.2019.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Julgado em 09/08/2021).

Por fim, no que tange especificamente à irrelevância do argumento sobre dotação orçamentária, cito julgado desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – DISPONIBILIZADA PARA ATUAR NO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – DIREITO À GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR Nº 119/2002 - AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – IRRELEVÂNCIA – DANO MORAL INOCORRENTE - LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO." (TJMT, R.I 1001365-62.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL ÚNICA, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Julgado em 12/03/2020).

Também trago à colação o julgado pertinente à própria função de Oficial de Gabinete:

"AÇÃO DE COBRANÇA - RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO – GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO GAECO – GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR 119/2002 – INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA NÃO COMPROVADA – DIREITO A DIFERENÇA SALARIAL – PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O direito à gratificação adicional de 10% dos vencimentos fixos, durante o período de atuação no GAECO, está expressamente previsto no art. 6º,
parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 119/2002. A ausência de dotação orçamentária alegada pelo Estado de Mato Grosso não constitui justificativa válida para o não cumprimento da obrigação de pagamento, uma vez que o ônus de comprovar a indisponibilidade financeira recai sobre o ente público, conforme art. 373, inciso II, do CPC. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido." (TJMT, R.I 1022314-45.2022.8.11.0041, Primeira Turma Recursal, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Julgado em 28/03/2025).

A subsunção dos fatos documentados à moldura normativa e à jurisprudência consolidada leva, inexoravelmente, ao reconhecimento do direito da autora e à rejeição integral da tese recursal fazendária.

5. Aplicação Correta dos Consectários Legais

Por derradeiro, impõe-se a análise da conformidade dos cálculos e da incidência dos consectários legais determinados pelo magistrado de piso (sentença do ID 344617418).

Observo que a decisão de primeiro grau andou com irretocável acerto ao aplicar os limites do instituto da prescrição quinquenal. Considerando as disposições imperativas do Decreto nº 20.910/1932, bem como a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça relativa às relações de trato sucessivo, o juízo excluiu de ofício as parcelas porventura vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Constata-se, contudo, que a pretensão autoral constante na inicial (ID 344617402), desde sua origem, já estava circunscrita de forma escorreita ao período retroativo lícito (agosto de 2020 a março de 2023), não havendo parcelas fulminadas pela prescrição dentro do quantum pleiteado.

No tocante à sistemática de atualização da dívida de natureza administrativa, o comando sentencial respeitou com rigor metodológico a profunda alteração constitucional introduzida recentemente no ordenamento jurídico. O juízo estipulou corretamente a aplicação do IPCA-E somado aos juros moratórios equivalentes à caderneta de poupança até novembro de 2021. De forma escorreita e inquestionável, determinou que, a partir de 09 de dezembro de 2021, data da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, haverá a incidência exclusiva e única da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para fins de correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

A planilha de cálculos acostada pela parte autora nos
IDs
344617408, 344617409 e 344617410 segue perfeitamente essa métrica constitucional imposta, garantindo que o valor da condenação (R$ 32.425,18) preserve o patrimônio da servidora sem extrapolar os estritos e inflexíveis limites da razoabilidade e da
legalidade matemática. Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito no método de atualização acolhido pela sentença, que se mantém firme sob todos os ângulos jurídicos analisados.

A argumentação fazendária, em síntese, mostra-se desprovida de lastro normativo consistente para desconstituir o bem fundamentado comando judicial originário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e exaustivamente fundamentado,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença proferida pelo Juízo de origem (ID 344617418) por seus próprios, jurídicos e adequados fundamentos.

Em obediência ao artigo 55 da Lei Federal nº 9.099/1995, aplicável de forma subsidiária pelo artigo 27 da Lei Federal nº 12.153/2009, condeno a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, parte recorrente integralmente vencida, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte recorrida, os quais fixo no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, considerando o zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, o lugar da prestação e a densidade técnica da causa. O recorrente é isento do pagamento das custas processuais, na forma da legislação local de regência.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026